Tribunal: TJES
Processo: 0000027-48.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Porte de arma (branca); Condição de Pessoa Portadora de Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-48.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06). O apelante pleiteia: (i) absolvição; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) subsidiariamente, a revisão do critério de dosimetria; e (iv) exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se houve
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais; e (iv) verificar a legalidade e adequação da fixação de indenização por dano moral à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como Boletim de Ocorrência, Relatório de Inquérito e confissão parcial do réu.

4. A confissão do réu, ainda que qualificada, confirma os atos agressivos narrados pela vítima, os quais caracterizam a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, afastando a tese de ausência de dolo.

5. A pena-base foi corretamente exasperada pela valoração negativa da culpabilidade, com fundamento no grau de reprovabilidade da conduta, por ter sido praticada contra ex-companheira com quem o réu possuía dois filhos.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime baseou-se nos mesmos elementos já utilizados para agravar a culpabilidade, configurando bis in idem, o que impõe sua exclusão.

7. A redução da pena com aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima mostra-se adequada e proporcional, resultando na fixação da pena definitiva em 21 dias de prisão simples.

8. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral é legítima e fundamentada, por haver pedido expresso na denúncia e por decorrer de conduta ilícita praticada no âmbito doméstico, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

________________

Tese de julgamento
:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por contravenção penal no contexto de violência doméstica;
2. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando demonstrado grau de reprovabilidade superior ao ordinário, especialmente em casos de violência de gênero;
3. A duplicidade de fundamentação com base em um mesmo fato para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial configura
bis in idem
;
4. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica pode ser fixada com base em pedido expresso, sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 5º; Código Penal, art. 59 e art. 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.130.897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 17.12.2024;
STJ, AgRg no REsp 2.141.381/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024;
STJ, AgRg no HC 435.993/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.09.2018, DJe 18.10.2018;
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.11.2017, DJe 01.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000027-48.2024.8.08.0032

APELANTE:
CRISTIANO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CRISTIANO DE SOUZA
em face da r. sentença ID14242498 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 14242502, o recorrente

requer, em síntese,
(i)
a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato;
(ii)
que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal;
(iii)
subsidiariamente, seja refeito o cálculo para determinar o aumento de 1/8 do intervalo das penas máximas e mínimas previstas para o tipo penal de cada uma delas.

Ademais, o apelante pleiteia que,
(iv)
seja excluída a condenação em indenização à vítima pelos danos suportados; e
(v)
a concessão da gratuidade à justiça.

Contrarrazões, no ID 14242511, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14916256, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia (ID 14242490) que:

“Segundo consta dos autos do inquérito policial que embasa a denúncia, em 13/04/2024, por volta das 08h e 50min, no bairro Pombal, Mimoso do Sul/ES, próximo ao CRAS, ocorreu uma briga entre o denunciado CRISTIANO DE SOUZA e a vítima Sirlene Siqueira da Silva e, em razão disso, o denunciado, de posse de um facão, ficou batendo em uma árvore do lado externo da residência a fim de amedrontar a vítima. Assim, ao visualizar a situação, a vítima pegou sua filha menor de 03 (três) anos e disse que iria sair do local, momento em que Cristiano lhe xingou de "vagabunda, demônio", bem como ameaçou-a dizendo "eu vou te matar, você pode chamar a polícia que quando eu sair eu vou te matar".

Insta consignar que durante as ameaças, o denunciado apertou o braço da vítima e o torceu, tendo a mesma empurrado contra a parede para se defender, fato ocorrido na presença da filha do casal de 03 (três) anos.

Noticia o inquérito policial que os envolvidos convivem há aproximadamente 10 (dez) anos, sobrevindo do relacionamento dois filhos de 08 anos e 03 anos.

Insta consignar que durante as ameaças, o denunciado apertou o braço da vítima e o torceu, tendo a mesma empurrado contra a parede para se defender, fato ocorrido na presença da filha do casal de 03 (três) anos.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

1. Do pedido de
A
bsolvição

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), configura-se violência contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial.

No caso dos autos, restam evidenciados tanto o vínculo de convivência permanente entre as partes quanto os demais elementos caracterizadores do contexto de violência doméstica, legitimando-se, assim, a incidência da Lei Maria da Penha e a proteção ao bem jurídico tutelado.

A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), por sua vez, consiste na prática de atos de agressividade física contra a pessoa, desprovidos da intenção de causar lesões corporais. Trata-se de conduta violenta de natureza não lesiva, classificada como infração penal subsidiária em relação a delitos como lesão corporal, estupro e constrangimento ilegal. Exemplificativamente, incluem-se nessa categoria tapas, empurrões, puxões de cabelo, cusparadas e arremessos de líquidos.

Nesse sentido, sabe-se que em se tratando de crimes e contravenções ocorridos no âmbito das relações domésticas e familiares — contextos frequentemente marcados pela clandestinidade e ausência de testemunhas —, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, muitas vezes figurando como o único elemento disponível para o esclarecimento dos fatos.

A título ilustrativo, destaco jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE.
VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA
. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. A Defesa sustenta que a palavra da vítima não deve ser considerada suficiente para fundamentar a condenação e alega ocorrência de bis in idem pela aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação em casos de violência doméstica; (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do STJ
. (...) 5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo motivos para a reforma da decisão. lV. Recurso Especial DESPROVIDO.

(STJ; REsp 2.130.897; Proc. 2024/0093005-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 17/12/2024)
(grifei)

Firmadas essas premissas, no que se refere à contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, observa-se que a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente diante do Boletim Unificado nº 54269280 (págs. 10/14), do Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 43/49, ambos no ID 14242195), além das provas orais colhidas nas fases investigativa e judicial.

No caso concreto, a vítima Sirlene Siqueira da Silva, ao ser ouvida em juízo (ID 14242492), embora tenha negado a prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), foi enfática ao confirmar os atos configuradores de vias de fato, relatando que, no dia dos acontecimentos, o apelante a empurrou e apertou seu braço.

A versão apresentada pela ofendida encontra respaldo e é corroborada pela própria confissão do apelante, que, em seu interrogatório judicial, embora tenha alegado que agiu com a intenção de evitar uma queda da vítima, reconheceu expressamente ter segurado o braço de sua então companheira, conforme consta do ID 14242492:

“[...] É, eu tentei impedir ela de descer a escada correndo, porque a escada de madeira tava um pouco molhada, eu tentei impedir ela de descer correndo, nervosa, (...) Fazer uma coisa que eu não podia ter feito, ela falando, falando, falando, eu entrei falando também, e botei aquela pilha. Ah, então eu vou descer e vou chamar a polícia pra você. Falei, calma aí, eu tô brincando com você, eu vou parar, não vou fazer mais. (...) eu tentei segurar o braço dela pra não descer correndo. Mas falar assim, eu voei nela, segurei ela, assim, com pensamento de agressão, jamais, Deus me livre [...].“

A confissão do apelante, ainda que qualificada, revela-se suficiente para afastar a tese absolutória quando confrontada com o firme depoimento da vítima. A alegação defensiva de ausência de dolo — fundada na suposta intenção de proteger a companheira de uma queda — mostra-se inverossímil, destoando do conjunto probatório e revelando-se como mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Com efeito, a própria vítima, ao narrar o episódio, não fez nenhuma menção a risco de queda. Ao contrário, descreveu um ato agressivo ocorrido durante uma discussão, afirmando, inclusive, ter sentido medo de ser agredida pelo apelante — o que reforça o caráter hostil e intimidatório da conduta, afastando a versão de natureza protetiva.

Corrobora esse contexto a declaração do SD/PMES Jorge Henrique dos Santos Cordeiro, responsável pelo atendimento à ocorrência, o qual relatou, em sede policial, que situações de desentendimento e violência no interior da residência do casal eram recorrentes. Confira-se trecho de seu depoimento:

“[...] QUE quando a mulher levantou a mão pedindo ajuda, desembarcamos da viatura e a mulher que nos chamou, se identificou como a solicitante (Sirlene); QUE esta relatou que: “esse meu companheiro (Cristiano) pegou meu irmão (Sebastião) que é especial e saiu para a rua, após ter me ameaçado com um facão (objeto entregue junto a esse BU) dentro da minha casa e me segurou com bastante força o meu braço esquerdo”;
QUE vale ressaltar que, esse tipo de desentendimento é recorrente entre o casal; QUE, inclusive, outrora, o Sd Henrique e Sd Lemos atendeu um chamado da mesma solicitante, tendo os mesmos relatos de violência dentro de sua casa, sendo que no dia o Cristiano havia se evadido do local;
[...].” (ID 14242195)

Dessa forma, havendo prova sólida da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciada no depoimento firme da vítima em juízo, corroborado pela confissão parcial do réu, a manutenção da condenação pela contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 é medida que se impõe.

2. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, o recorrente impugna a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no patamar mínimo legal ou, alternativamente, a revisão do
quantum
de aumento aplicado, com a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial negativamente valorada.

Constata-se da sentença que a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a partir do mínimo legal de 15 (quinze) dias, com majoração decorrente da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: a
culpabilidade
e as
circunstâncias d
a infração
. Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“Verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a ação, motivo pelo qual a
culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor, tendo em vista que a conduta ocorreu em face da sua ex-companheira, com quem conviveu vários anos e possui dois filhos, o que eleva a gravidade da conduta
.

No que tange aos antecedentes, devem ser reputadas eventuais condenações com trânsito em julgado, não aptas a configurar reincidência, circunstância que não opera em desfavor do acusado.

A circunstância judicial atinente à conduta social se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da vizinhança etc. Essa circunstância não se encontra suficientemente provada no processo.

Não existem elementos nos autos hábeis a indicar valoração negativa em relação à personalidade do réu.

O motivo do delito não ficou evidenciado nos autos.

As circunstâncias em que a infração ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, tendo em vista que foi efetivada no contexto de violência doméstica e familiar em face de mulher, e o próprio relato da vítima, em depoimento judicial, quando disse que, no momento dos fatos, ficou com medo de o réu agredi-la revela a sua posição de vulnerabilidade no relacionamento, cenário típico nas condutas caracterizadoras de violência de gênero.

As consequências do delito não foram apontadas nos autos, e o comportamento da vítima, não influenciou na prática do delito.”

Ressalta-se que, consoante jurisprudência do C. STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

No tocante às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“
(...)
constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros.”

Nessa toada, me parece adequada a valoração negativa da
culpabilidade
pelo fato da infração ter sido cometida contra sua ex-companheira, com quem manteve um relacionamento por vários anos e com quem possui dois filhos, oque demonstra um grau de reprovabilidade que transcende o ordinário para o tipo contravencional. A violação do dever de respeito e da lealdade decorrentes do longo laço familiar estabelecido constitui fundamento concreto e idôneo para um juízo de censura mais elevado, o que autoriza a manutenção da exasperação da pena por este vetor.

Contudo, no que tange às
circunstâncias da infração
, uma análise mais acurada revela que sua valoração negativa, no caso concreto, configurou bis in idem. A fundamentação utilizada na sentença para negativar este vetor –
"o contexto de violência doméstica e familiar"
e o
"medo"
que revela a
"posição de vulnerabilidade no relacionamento"
– invoca elementos que, em essência, são indissociáveis do próprio ambiente de assimetria de poder já sopesado na análise da
culpabilidade.

O medo experimentado pela vítima e sua vulnerabilidade são, na realidade, consequências diretas e inerentes da relação de poder desigual que caracteriza a violência de gênero, cujo desvalor já foi mensurado na vetorial anterior ao se destacar o vínculo familiar específico. Tentar apartar tais elementos para fundamentar duas majorações distintas resulta em uma distinção meramente artificial, punindo o agente duas vezes pela mesma situação fática: a prática da infração no contexto doméstico e familiar.

Dessa forma, em respeito ao princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato, e reconhecendo que os fundamentos utilizados para desvalorar a culpabilidade e as circunstâncias da infração se sobrepõem, impõe-se o afastamento da valoração negativa desta última.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPUGNAÇÃO TARDIA NA VIA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No âmbito do agravo regimental, não é permitido à parte ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Precedentes. 2.
Quanto à fixação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado, como realizado na hipótese dos autos
. 3. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas para o crime, critério aceito pelo STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no REsp n. 2.141.381/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
(grifei)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2.
A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.

3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018.)
(grifei)

Considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável (
culpabilidade
),
redimensiono a pena-base
, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas à infração, fixando-a
em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, por reputá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Na
segunda fase
da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e ausentes circunstâncias agravantes, reduzo a pena para
21 (vinte e um) dias de prisão simples
, valor que se torna a pena definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

3. Da Indenização por Danos Morais

O apelante pleiteia, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada, na r. sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
(REsp 1.643.051/MS).

No caso em exame, a análise dos autos revela o preenchimento integral dos requisitos legais. Houve pedido expresso formulado na denúncia — posteriormente aditada no ID 14242490 — para a fixação de valor reparatório em favor da vítima, assegurando-se ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à pretensão indenizatória.

Para além disso, é sabido que o dano moral em casos de violência doméstica é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo psicológico sofrido pela vítima. Logo, a agressão, a humilhação e o menosprezo à dignidade da mulher são inerentes à conduta violenta, presumindo-se o sofrimento e o prejuízo extrapatrimonial.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: (i) compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e (ii) desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento indevido.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor estabelecido em sentença.

4. Da Gratuidade da Justiça

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, registro que permanecem inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena a ser cumprida pelo réu para
21 (vinte e um) dias de prisão simples
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator pra dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.